Tribunal: STF
Processo: RE 89589
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
Reincidencia. Aplicação de lei nova mais benigna a fato
julgado por sentença  condenatória  irrecorrivel.  Competência,  para
aplica-la, do Juízo das Execuções Criminais  (artigo  13  da  Lei  de
Introdução ao Código de Processo Penal, Decreto-lei 3.931, de  11  de
dezembro de 1941). Recurso extraordinário conhecido e provido.